Tribunal: TJES
Processo: 5003669-11.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Lesão leve
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003669-11.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAYTON BERNARDES SILVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 01/06/2022

A SRA. ADVOGADA OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA:-

Cumprimento o eminente Presidente, em nome de quem cumprimento os demais eminentes Desembargadores, é com enorme prazer que, mais uma vez, estou aqui representando os advogados, a classe que todo dia briga fielmente pela justiça.

Inicialmente, quero me desculpar por não ter juntado aos autos, quando da inicial do presente remédio, em razão de um problema sistêmico, essa defesa não conseguiu anexar aos autos a cópia da íntegra do processo que tramita na 5ª Vara de Vitória. Inclusive, estive no gabinete do Desembargador Pedro informando da situação, o qual prontamente me ajudou informando que, infelizmente, alguns ocorridos tem se tornado notórios em relação à implantação do PJE, mas que sanaríamos de plano a situação.

O paciente em tela responde a um processo distribuído e denunciado em 2019, no qual o fato trata-se de 2015 e apenas em janeiro de 2020 foi decretada a prisão, ou seja, vários anos de investigação e durante esse período todo sequer foi cogitada a necessidade da prisão, sequer temporária quanto mais preventiva.

Ocorre Excelências, que em janeiro de 2020 foi decretada a prisão, a primeira audiência só ocorreu em outubro, a segunda só em março de 2022 e, infelizmente, esta não ocorreu, ou seja, estamos tratando de um processo de 2019, denunciado, no qual até a presente data só ocorreu uma audiência. Não se pode justificar, não houve atraso da Defesa, infelizmente, tivemos uma pandemia no meio do caminho, mas isso não pode ser motivo para segregar a liberdade de alguém.

Estamos aqui tratando de um paciente que responde a uma outra ação penal posterior a estes fatos na qual hoje se encontra beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, porém não pode gozar dos benefícios em razão do decreto deste processo.

Então, acredita a Defesa, a próxima audiência foi marcada em julho, espero que realmente ocorra, a Defesa requereu inúmeras vezes pedido de revogação no qual, inclusive, nas informações prestadas pelo juízo referentes a esse HC, sequer cita o nome do paciente, apenas é citado o nome de um dos acusados no processo, que é irmão do paciente, porém não é ele.

A defesa suplica por uma legalidade na alegação de excesso de prazo, torna-se claro, inviável, insustentável que um processo de um fato de 2015, com uma denúncia de 2019, estamos nós no ano de 2022 e que tenha ocorrido apenas uma audiência.

Não vamos sustentar mérito, estamos aqui só para discutir que a ressocialização precisa ser feita, ele hoje tem direito a progressão ao regime semiaberto, porém não pode gozar dos benefícios, porque consta em seu desfavor um mandado de prisão referente a este processo.

Salienta-se que ele não será posto em liberdade, salienta-se que em nenhum momento foi demonstrada qualquer medida que tornasse sensata a aplicação e a decretação da prisão preventiva, tendo em vista um fato de 2015, uma denúncia em 2019, um decreto prisional só em 2020.

Então, essa Defesa demonstra claramente que o excesso de prazo está configurado, que considera um absurdo a permanência do cerceamento de liberdade nesse processo, salienta-se que ele tem um ótimo comportamento, tendo em vista que já foi para o regime semiaberto, possui família constituída, filhos menores.

Diante do exposto, a Defesa requer a concessão da ordem, expedição de alvará de soltura referente a esse processo para que ele possa efetivamente gozar dos benefícios que a Justiça deliberou que ele tivesse direito. Agradeço a atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno dos autos para a apreciação detalhada de todos os argumentos produzidos a partir da tribuna. Trarei a julgamento na próxima sessão.

*

lsl

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor analisar os argumentos apresentados pela nobre defesa em sua sustentação oral.

A fim de relembrar a questão em análise, o pleito defensivo requer a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de excesso de prazo na aplicação da medida cautelar máxima.

Entretanto,
a defesa impetrou o presente
Habeas Corpus
com a instrução claramente deficiente. Não há nos autos qualquer documento hábil a comprovar os argumentos tecidos, tendo os impetrantes se limitado a apresentar a petição inicial.

Em que pese a nobre advogada tenha afirmado dificuldade em anexar a integra do processo no sistema PJE, certo é que o presente
writ
só poderá ser conhecido quando devidamente instruído com documentos capazes de demonstrar, de plano, a ilegalidade apontada, cabendo à defesa técnica tomar tais providências.

Cumpre registrar, ainda, que o Excelso Supremo Tribunal Federal tem sido rigoroso ao decidir que “o reconhecimento de manifesta ilegalidade, por meio de habeas corpus, somente sobrevém quando a prova é pré-constituída” (RHC 119892, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 30-09-2015 PUBLIC 01-10-2015).

Nesse sentido, diversos são os julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 409.865/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017; RHC 86.758/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017; RHC 82.424/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

Ademais, conforme exposto em sede liminar, a ação penal originária corre em segredo de justiça. Logo, quedo-me incapacitado de analisar o pleito defensivo. R
eitero que meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não constituem provas nos autos.

Por derradeiro, verifico que a autoridade coatora, ao apresentar as informações solicitadas, afirmou que decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus “sob o fundamento de que estes respondem por inúmeras ações penais, inclusive com condenações transitadas em julgado, até mesmo após a prática dos fatos narrados na denúncia”.

Também afirmou que a audiência de continuação, marcada para o dia 30/03/2022, precisou ser redesignada para o dia 05/07/2022 em virtude de solicitação de diligências pela própria defesa, de modo que não vislumbro ilegalidade para conceder a ordem de ofício.

Isto posto, ante a inexistência de prova pré-constituída,
não conheço o referido
Habeas Corpus
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça

têm sido rigorosos ao decidirem que o reconhecimento de manifesta ilegalidade, por meio de habeas corpus, somente sobrevém quando a prova é pré-constituída, o que não é o caso dos autos. 2. Habeas Corpus não conhecido
.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.